Tribunal: TJES
Processo: 5007139-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007139-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PIETRO LUIGI NUNES SALVADOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SEM COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR FEZ O NEGÓCIO. FURTO DE DOCUMENTOS DO AUTOR QUE OCASIONARAM A FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007139-07.2024.8.08.0024

RECORREN
TE: MERCADOPAGO

RECORRIDA: PIETRO LUIGI NUNES SALVADOR

SENTENÇA: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SEM COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR FEZ O NEGÓCIO. FURTO DE DOCUMENTOS DO AUTOR QUE OCASIONARAM A FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora, objetivando a reforma da sentença para ser configurada preliminarmente, alega culpa exclusiva de terceiro. Impugna o valor da indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução da quantia indenizatória. Requer, também, a redução das astreintes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da requerida com consequentes danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Os documentos apresentados comprovam que a parte autora não fora a responsável pela contratação do montante junto à recorrente, restando evidente a fraude, principalmente, em virtude do processo criminal já existente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente e, por conseguinte, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos. 2. Astreintes mantidas".

_________

Dispositivo relevante citado
: artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por
PEDRO LUIGI NUNES SALVADOR
em face de
MERCADOPAGO
, alegando que foi vítima de furto de seus pertences, incluindo documentos pessoais, em 2019, e que durante intercâmbio no exterior, entre os anos de 2021 e 2023, foi surpreendido com o bloqueio, em sua conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal, advindo de ordem judicial da comarca de Mauá/SP, por ter sido considerado titular de conta bancária no sistema do banco requerido, utilizada para prática de crimes.

Aduz que a referida conta foi utilizada para contratação de empréstimo, que devido ao não pagamento, acarretou a inscrição de seu nome nos cadastros protetivos ao crédito. Afirma que em relação ao bloqueio, precisou defender-se em ação criminal própria, e neste feito postula, liminarmente, a baixa das inscrições em seu nome, e no mérito, a declaração de nulidade do contrato, e consequentemente da inexistência da dívida, e indenização por danos morais.

A sentença (ID 9805703) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, confirmo a tutela provisória concedida, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a) DECLARAR nulo o contrato formalizado em nome de PIETRO LUIGI NUNES SALVADOR e MERCADO PAGO, sob o nº. DE340469464, no valor de R$ 402,44, e determinar à requerida que se abstenha de proceder a cobranças em nome do autor, em razão do referido título, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

b) CONDENAR MERCADO PAGO a pagar ao autor PIETRO LUIGI NUNES SALVADOR, R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a partir da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID
9805705
). Alega que é mero processador de pagamentos e recebimentos. Preliminarmente, alega culpa exclusiva de terceiro. Impugna o valor da indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução da quantia indenizatória. Requer, também, a redução das astreintes.

Contrarrazões da parte autora aos id.
9805703
.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os
recebo
em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
.

Primeiramente,como a preliminar se confunde com o mérito, ei-la de fundamentar mais à frente apra melhor deslinde da questão

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, houve veracidade no empréstimo.

Os documentos apresentados comprovam que a parte autora não fora a responsável pela contratação do montante junto à recorrente, restando evidente a fraude, principalmente, em virtude do processo criminal já existente.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que a Instituição também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa, na hipótese, de responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", ou até mesmo furto de documentos que são utilizados para a prática de crimes, e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Nesse ponto, deixou a requerida de produzir prova da correta abertura da conta bancária impugnada, ao não acostar provas de sua formalização como os documentos utilizados e o efetivo contrato, sucumbindo ao ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não obstante a inversão do encargo prevista no art. 6º, VIII do CDC, conforme decisão que antecipou os efeitos da tutela.

A seu turno, a parte autora apresentou elementos que demonstram que a conta nº. 30683548988, da agência nº 0001 do Mercado Pago foi alvo da investigação policial e processo criminal no Estado de São Paulo, conforme se extrai do parecer do Ministério Público apresentado na pág. 194 do ID 38566459, não tendo a parte requerida trazido prova que infirmasse a tese autoral de que se trata da mesma conta utilizada para realização do empréstimo questionado nesta ação cível. Inclusive, diante da ausência de impugnação específica da defesa, que se limitou a afirmar ser legal a contratação com base em documentos apresentados em nome do autor, sem qualquer demonstração da regularidade a avença, conclui-se pela nulidade do ato praticado.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente e, por conseguinte,
resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da parte ré, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é irrisório ou exorbitante,
data a máxima vênia
, mantenho o montante indenizatório.

Por fim, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas. Ora, se a requerida/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar a requerida a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada.

Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a r. sentença de piso, na forma do
art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)